Tribunal: TJSP
Processo: 2087755-91.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Unificação e cálculo de penas. Insurgência quanto à exigência do cumprimento do lapso de 3/5 (60%) para progressão de regime e quanto à data-base para a obtenção de benefícios penais.

1. Decisão que homologou o cálculo de penas estabelecendo a fração de 3/5 (60%) para a progressão, incidente sobre a totalidade das penas unificadas, da mesma natureza. O Superior

Ementa:
Habeas Corpus. Execução Penal. Unificação e cálculo de penas. Insurgência quanto à exigência do cumprimento do lapso de 3/5 (60%) para progressão de regime e quanto à data-base para a obtenção de benefícios penais.

1. Decisão que homologou o cálculo de penas estabelecendo a fração de 3/5 (60%) para a progressão, incidente sobre a totalidade das penas unificadas, da mesma natureza. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, ante a unificação das penas, a condição do apenado de reincidente específico em crimes hediondos determina o cumprimento de 3/5 (60%) sobre o total da soma. Sentenciado reincidente específico em crimes hediondos. Condição aplicável a todas as condenações da mesma natureza, por força da unificação das penas. Impossibilidade de adoção de frações diferentes para cada condenação. Precedentes do STJ e do TJSP. Flagrante ilegalidade inexistente.
2. Pleito de modificação da data-base para concessão de benefícios após unificação das penas. A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução. Tema Repetitivo 1006 do STJ. Precedentes. Flagrante ilegalidade verificada. Retificação do cálculo de penas. Necessidade.
3. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.